Tribunal: CARF
Processo: 10735.002175/2004-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.002175/2004-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
JORGE ROBERTO MUSSEL
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2002, 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva estão abarcadas no campo de incidência do Imposto de Renda da
Pessoa Física - IRPF.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITO BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo nos autos comprovação segura de que os argumentos
apresentados justificam a origem dos recursos depositados em conta bancária,
deve ser mantida a presunção legal de omissão de rendimentos nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ERRO DE FATO, APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO
Comprovado erro de fato na apuração da base de cálculo que considerou
depósito bancário no valor de R$65.000,00 quando o correto seria apenas R$
63.000,00, deve ser retificada a base de cálculo com a adoção do valor que
consta das provas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres (relator), que deram provimento parcial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002175/2004-52
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.002175/2004-52

ao recurso para excluir o valor de R$ 35.000,00 da base de cálculo da infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 13-21.992, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (RJ) (DRJ/RJOII), que, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2000, 2002, 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Deve ser retificada a planilha de evolução patrimonial para excluir valores relativos a
dispêndios não comprovados pela fiscalização considerados c aplicações de recursos.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITO BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
Lançamento Procedente em Parte.”

Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.002175/2004-52

O relatório constante no Acórdão da DRJ/RJOII (e-fls. 604 a 620) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 332/339, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2000,
2002 e 2003, anos-calendário 1999, 2001 e 2002, no valor total de R$ 62.709,89
(sessenta e dois mil, setecentos e nove reais e oitenta e nove centavos), assim composto:

(Valores em Reais)
Ação Fiscal
Segundo Descrição dos Fatos As fls. 337/338, o lançamento decorreu da
apuração de omissão de rendimentos, caracterizada por acréscimo patrimonial a
descoberto e depósito bancário como origem não comprovada.
O procedimento fiscal teve inicio em 17/06/2004, data da ciência do Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) à fl. 01 e do Termo de Inicio de Fiscalização às fls.
13/16, por intermédio do qual o contribuinte foi instado, em relação ao período
auditado (anos-calendário 1999 a 2002), a apresentar diversos elementos:
comprovantes dos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis informados nas
declarações de ajuste anual; comprovantes de pagamento de despesas de várias
naturezas; documentos que formalizaram a operação de compro e venda de três
imóveis adquiridos no período, bem como os respetivos comprovantes dos pagamentos
efetuados, e, ainda, extratos de contas bancárias mantidas pelo contribuinte no Banco
do Brasil S.A., HSBC Bank Brasil S.A. e Unibanco S.A.
A documentação entregue à fiscalização consta As fls. 17/254 fazendo parte
desta os extratos da conta corrente no 0613/0453-52 do HSBC Bamerindus (fls. 36/82),
os extratos da conta poupança no 0017/631429-2 no Unibanco (fls. 83/124) e os
extratos da conta corrente no 3159-3/5.822- X (fls.125/167).
Em 19/07/2004, o interessado foi intimado a comprovar, mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados nas referidas contas
bancárias. A intimação foi acompanhada da planilha às fls. 258/262 em que foram
relacionados todos os depósitos identificados a partir dos extratos bancários fornecidos
pelo contribuinte.
Em resposta o contribuinte apresentou os esclarecimentos e documentos às
263/268.
Segundo relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2691281), a apuração da
receita omitida com base nos depósitos bancários de origem não comprovada,
conforme autoriza o art. 4 da Lei no 9.430/96, abrangeu apenas o ano-calendário 2002
e ainda, assim, após o descarte dos depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, em
obediência à regra contida no § 3o, II, do citado dispositivo legal. Este procedimento
resultou na identificação de único depósito no valor R$ 63.000,00 ocorrido, em
16/07/2002, na conta corrente do HSBC, em relação o qual a fiscalização entendeu não
ter havido qualquer comprovação de origem.
A análise da evolução patrimonial do contribuinte foi realizada a parti da
elaboração dos Demonstrativos de Variação Patrimonial às fls. 284/287 (ano-
calendário 1999) e fls. 310/303 (ano-calendário 2001), em que se verificou excesso
Imposto
R$ 29.272,18
Juros de Mora (calculados até 30/07/2004)
R$ 11.483,59
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 21.954,12
Valor do crédito tributário apurado
R$ 62.709,89
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.002175/2004-52

despesas/aplicações em relação aos recursos/origens nos meses de dezembro de 1999
(R$ 29.416,92) e dezembro de 2000 (R$ 14.027 38).
Os valores de variação patrimonial a descoberto e do mencionado depósito
bancário de origem não comprovada, por caracterizarem omissão de rendimentos,
foram então incluídos na base de cálculo do imposto apurado nos exercícios 2000,
2002 e 2003.
Impugnação
Cientificado do lançamento em 12/08/2004 (ciência pessoal à fl. 336), o
interessado apresentou, em 13/09/2004, a impugnação de fls. 347/355, na qual foram
levantadas razões de defesa a seguir sintetizadas.
Suscita erro no enquadramento legal da infração acréscimo patrimonial a
descoberto . Diz que a legislação citada no Auto de Infração refere-se a ganho de
capital, matéria que sequer foi objeto do lançamento.
Acréscimo patrimonial – ano-calendário 1999
Reclama da inclusão do desconto simplificado na planilha de evolução
patrimonial, uma vez que teria optado pela 'declaração no modelo completo, no ano-
calendário 1999. Contesta ainda a utilização simultânea do desconto simplificado e das
despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual.
Alega que a fiscalização ao computar R$ 5.272,58 como dispêndio/aplicação a
título de imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras, mantidas no HSBC, estaria reduzindo os rendimentos correspondentes em
duplicidade uma incluídos no demonstrativo pelo seu valor líquido.
Sustenta que as despesas com IPVA, IPTU e CPMF, que integram o item
“Outros impostos/contribuições”, foram suportadas por recursos pré-existentes e já
tributados, disponíveis em conta bancária.
Acrescenta que o IPTU, no montante de R$ 441,36, refere-se a imóvel cedido a
seu filho, o qual assume o ônus dos encargos, inclusive o pagamento desse imposto.
Entende como incorreta a inclusão em "saldo bancário credor em c/c no início
do mês” o valor de R$ 190.965,35 correspondente aos saldos de poupança, aplicações
financeiras e conta corrente. Se acertado tal procedimento pede a inclusão de um saldo
de R$ 4.213,29 relativo à Poupança Bradesco.
Pede a inclusão como origem dos resgates de aplicações financeiras que
totalizaram R$ 26.802,9O, no ano-calendário 1999.
Questiona o valor computado em "saldo bancário credor no final do mês" em
dezembro de 1999. Diz que foi indevida a inclusão de R$ 6.541,14 a titulo de saldo em
31/12/1999 em fundo de investimento HSBC.
Alega que foi indevida a redução do valor informado na declaração de ajuste
anual die R$ 32.246,00 para R$ 26.362,90.
Acréscimo patrimonial - ano-calendário 2001
Sustenta que, tendo optado pelo desconto na declaração de ajuste anual, foi
incorreta a inclusão na planilha dos gastos com plano de saúde, bem como dos valores
apurados relativos a "outros impostos/contribuições" e "outros débitos em conta
corrente".
Novamente alega que utilizou recursos pré-existentes e já tributados, disponíveis
em conta bancária, para quitação dos valores computados no item “Outros
impostos/contribuições”.
Diz que o valor consignado em saldo bancário credor em c/c no final do mês
está majorado em R$ 674,81, relativo a um inexistente saldo de poupança no HSBC.
Solicita a inclusão como origem da restituição de imposto de renda resgatadas
em 15/08/2002.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.002175/2004-52

Alega que no ano-calendário 2001 efetuou resgates da conta "Rendemais" e do
Fundo de Ações do HSBC, que totalizaram R$ 16.554,70.
Reclama da inclusão como dispêndio das prestações relativas aos meses de
novembro e dezembro, devidas pela aquisição de três apartamentos, totalizando R$
8.004,00, uma vez que não as teria adimplido.
Depósito bancário de origem não comprovada
Alega que o depósito bancário, no valor de R$ 63.000,00, verificado em
16/07/2002 e sua conta corrente no HSBC Bamerindus, foi efetuado em razão da venda
de um imóvel do qual era proprietário, localizado em São Pedro da Aldeia,
Condomínio Recanto de Olga Diuana Zacharias. Assevera que o valor da transação foi
de apenas de R$ 35.00,00, conforme escritura de compra e venda anexada às fls.
463/464, e que a diferença entre o valor recebido, objeto do depósito, e o preço de
venda do imóvel foi reembolsado ao adquirente. Justifica esta diferença alegando que o
comprador já possuía pronto um cheque administrativo no valor de R$ 63.000,00,
emitido a propósito de outra negociação que não foi realizada.

Do Acórdão da DRJ/RJOII
No Acórdão no 13-21.992 (e-fls. 604 a 620), a DRJ/RJOII julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pelo Recorrente (vide e-fls. 350 a 355), conforme se verifica
com a conclusão do voto da DRJ, que passamos a transcrever:
“(...)
Conclusão
a) Alterações a serem feitas nos Demonstrativos de Variação Patrimonial Em
virtude das considerações expostas neste voto, os demonstrativos destinados a levantar
a variação patrimonial às fls. 284/287 (ano-calendário 1999) e 300/303 (ano-
calendário 2001) devem ser alterados conforme segue:
 Ano-calendário 1999 Excluir os valores de "Outros dispêndios/aplicações" de
janeiro a novembro.
 Alterar o valor de "Outros dispêndios/aplicações" em dezembro para R$
3.015,34.
 Alterar o "Sd bancário credor em c/c no final do mês" em dezembro par R$
223.399,87.
 Alterar os "Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva" em janeiro e fevereiro,
para R$ 3.395,30 e R$ 4.797,35, respectivamente.
 Alterar os "Impostos/Contribuições pagos — IRRF" em janeiro R$ 888,61 e R$
1.450,02, respectivamente.
 Ano- Calendário 2001 Excluir integralmente os valores consignados em “Outros
dispêndios/aplicações” de janeiro a dezembro.
 Corrigir o "Sd bancário credor em c/c no inicio do mês" em janeiro e o “Sd
bancário credor em c/c no final do mês” em dezembro, para R$ 241.733,09 e
R$ 242.532,21, respectivamente.
 Inserir nos “Rendimentos isentos e não tributáveis” em agosto o montante de R$
2.029,09.
 Alterar "Aquisição de Bens e direitos" em dezembro para zero.
 Consoante os novos Demonstrativos de Cálculo da Variação Patrimonial (fls.
592/595), restou acréscimo patrimonial a descoberto apenas em dezembro de
1999, no montante de R$ 16.212,80.
b) Demonstrativos de apuração do IRPF
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.002175/2004-52

Considerando o novo resultado da análise da evolução patrimonial do
interessado e mantendo a infração omissão de rendimentos omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários, apura-se crédito tributário,' conforme abaixo
demonstrado:

Apuração IRPF - ano-calendário 1999
Base de Cálculo Declarada
43.878,63
(+) Infrações
16.212,80
(=) Nova Base de Cálculo
60.091,43
Alíquota
27,5%
Parcela a Deduzir
4.320,00
Imposto Calculado
12.205,14
(-) Imposto Pago
7.746,62
(=) Imposto Devido
4.458,52
(-)Imposto a pagar declarado
-
(=) Imposto Suplementar
4.458,52
Multa de Oficio
3.343,89
(Valores em Reais)
Isto posto, Voto no sentido de julgar parcialmente procedente o presente
lançamento, mantendo imposto suplementar de R$ 21.783,53, acrescido de multa de
ofício de 75%, no montante de R$ 16.337,65, além dos devidos acréscimos relativos aos
juros de mora, de acordo com a legislação aplicável.
(...)” - (nosso grifo)
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto por via postal, em 26 de dezembro de 2008 (e-fl.
631), o Recorrente reitera os termos da impugnação nos pontos julgados improcedentes pela
DRJ/RJOII, alugando em suma:
 Aduz
que
a
fiscalização
ao
computar
R$5.272,58
como
dispêndio/aplicações, a título de imposto de renda incidente sobre os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras, mantidas no HSBC,
estaria reduzindo os rendimentos correspondentes em duplicidade uma
incluídos no demonstrativo pelo seu valor líquido.
Ademais, requer o prazo de 30 dias para juntar prova documental para
dirimir qualquer dúvida que possa existir.
 Não coaduna com a inclusão em "saldo bancário credor em c/c no início
do mês” o valor de R$190.965,35 correspondente aos saldos de poupança,
aplicações financeiras e conta corrente. Se acertado tal procedimento pede
a inclusão de um saldo de R$4.213,29 relativo à Poupança Bradesco.
 Para este ponto, também requer o prazo de 30 dias para juntar a prova
documental para dirimir qualquer dúvida que possa existir.
 Pede a inclusão como origem dos resgates de aplicações financeiras que
totalizaram R$26.802,9O, no ano-calendário 1999.
 Alega que o depósito bancário, no valor de R$65.000,00, verificado em
16/07/2002 em sua conta corrente no HSBC Bamerindus, foi efetuado em
razão da venda de um imóvel do qual era proprietário, localizado em São
Pedro da Aldeia, Condomínio Recanto de Olga Diuana Zacharias.
Assevera que o valor da transação foi de apenas de R$35.00,00, conforme
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.002175/2004-52

escritura de compra e venda anexada às e-fls. 466/469, e que a diferença
entre o valor recebido, objeto do depósito, e o preço de venda do imóvel
foi reembolsado ao adquirente. Justifica esta diferença alegando que o
comprador já possuía pronto um cheque administrativo no valor de
R$65.000,00, emitido a propósito de outra negociação que não foi
realizada.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto Vencido
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SP2 em
25 de novembro de 2008 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 629) e efetuado protocolo recursal,
por via postal, em 26 de dezembro de 2008 (e-fl. 630), observando o parágrafo único, do art. 5o,
do Decreto 70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.

Do mérito
 Aplicações Financeiras – ano-calendário de 1999
Sobre a alegação de que a fiscalização errou ao computar R$5.272,58 como
dispêndio/aplicações, a título de imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras, mantidas no HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo, reduzindo assim
em duplicidades seus rendimentos (origens), pois estes já estariam incluídos no demonstrativo
pelo seu valor líquido, não há razão ao Recorrente, sendo acertada a decisão da DRJ/RJOII, uma
vez que este valor de aplicação financeira imputado no demonstrativo de variação patrimonial,
campo “rendimentos sujeitos a tributação exclusiva”, é de R$26.362,90, valor este que confere
com o declarado pela Instituição Financeira em sua Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) e-fls. 584 a 589.
No que se refere ao pedido de prazo de 30 dias para juntar prova documental para
dirimir qualquer dúvida que possa existir, também não assiste razão o Recorrente, uma vez que,
pelas regras do Processo Administrativo Federal, especificamente no §4o do artigo 16 do Decreto
70.235/72, “a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou
a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.002175/2004-52

Neste ponto importante ressaltar que o Recorrente não requereu a juntada dos
documentos posteriormente à impugnação, “mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições” antes citadas, nos moldes que estabelece o
§5o do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
Desta maneira, não há razão do Recorrente em relação a esta alegação.
 Valor de R$4.213,29 não considerados como “Saldo Bancário” e 31/12/98
O Recorrente não concorda com a inclusão no "Saldo Bancário Credor em Conta
Correte no Início do Mês” o valor de R$190.965,35 correspondente aos saldos de poupança,
aplicações financeiras e conta corrente, alegando que se é correta a imputação deste valor de
R$190.965,35 deverão ser incluídos R$4.213,29, correspondente a um saldo que ele possuía em
uma conta poupança junto ao Banco Bradesco.
Aqui, também, não há razão ao Recorrente, considerando que as imputações
realizadas pela fiscalização estão corretas e em consonância com os documentos presentes nos
autos, não havendo, porém, nenhum documento que demonstre a existência de um saldo
adicional de poupança de R$4.213,29 em nome do Recorrente.
No que se refere ao pedido de prazo de 30 dias para juntar prova documental para
dirimir qualquer dúvida que possa existir, voltamos a frisar que não assiste razão o Recorrente,
uma vez que, pelas regras do Processo Administrativo Federal, especificamente no §4o do artigo
16 do Decreto 70.235/72, “a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Neste ponto frise-se que o Recorrente não requereu a juntada dos documentos
posteriormente a impugnação, “mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições” antes citadas, nos moldes que estabelece o §5o do artigo 16
do Decreto 70.235/72.
Ante o exposto até agora, deve ser mantida a decisão da DRJ/RJOII em relação a
esta alegação do Recorrente.
 Inclusão como origem o valor de R$26.802,90 correspondente a resgates de
aplicações financeiras, no ano-calendário 1999.
Reclama o Recorrente que a fiscalização deixou de incluir como origem os
valores de resgates de aplicações financeiras realizados em 1999, no montante de R$26.802,90,
ocorre, porém, que neste ponto deixa observar o Recorrente que a fiscalização considerou estes
valores sim, computando, para cada aplicação financeira do Recorrente, o saldo no início do ano
e os rendimentos auferidos como origens de recursos e o saldo existente no final do ano como
dispêndios/aplicação, conforme podemos verificar com e-fls. 286 a 289.
Com isso, mais uma vez acertada a decisão da DRJ/RJOII em relação a essa
alegação do Recorrente, que concluiu em seu Acórdão que:
“(...)
Nota-se que, matematicamente, os dois métodos são equivalentes, pois para um
determinado período a diferença entre os resgates e aplicações deve ser igual à
diferença entre saldo inicial e saldo final acrescida dos rendimentos auferidos e saldo
final acrescida dos rendimentos auferidos.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.002175/2004-52

Dessa forma, apesar de não terem sido incluídos os resgates efetuados pelo
contribuinte nos fundos de investimentos, concluímos correto o método empregado no
levantamento da variação patrimonial, efetuado com base nos informes de
rendimentos financeiros emitidos pelas instituições financeiras.
(...)” – nosso grifo.
 Depósito bancário de R$63.000,00 – venda imóvel / ano-calendário de 2002
Como já explicitado acima, alega o Recorrente que o depósito bancário, no valor
de R$65.000,00, verificado em 16/07/2002 em sua conta corrente no HSBC Bamerindus (extrato
e-fl. 78), foi efetuado em razão da venda de um imóvel do qual era proprietário, localizado em
São Pedro da Aldeia, Condomínio Recanto de Olga Diuana Zacharias. Assevera que o valor da
transação foi de apenas de R$35.00,00, conforme escritura de compra e venda anexada às e-fls.
466 a 469, e que a diferença entre o valor recebido, objeto do depósito, e o preço de venda do
imóvel foi reembolsado ao adquirente. Justifica esta diferença alegando que o comprador já
possuía pronto um cheque administrativo no valor de R$65.000,00, emitido a propósito de outra
negociação que não foi realizada.
Aduz, que por mais que a DRJ/RJOII entenda que o valo de R$65.000,00 deva ser
considerado como omissão de receita, nos moldes do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96, o
correto seria reconhecer que R$35.000,00 foi comprovado como origens de recursos, oriundo da
venda do imóvel, que se prova com a escritura pública na e-fls. - 466 a 469, sendo a omissão de
rendimento apenas a diferença existente entre o valor recebimento pela venda do imóvel e o
valor devolvido ao comprador, ou seja, R$30.000,00.
Neste ponto, cabe notar incialmente que o patrono do Recorrente cometeu um
equivoco matemático, pois, o valor do cheque constante no extrato do Recorrente é de
R$63.000,00 (e-fl. 78) e não de R$65.000,00 como afirma em seu Recurso Voluntário (e-fls. 634
e 635), sendo a proposta diferença entre o valor recebimento pela venda do imóvel e o valor
devolvido ao comprador, ou seja, R$28.000,00.
Superado os apontamentos matemáticos, voltamos para a questão de ser
reconhecido como omissão de rendimentos apenas a diferença entre o valor do recebimento pela
venda do imóvel e o valor supostamente devolvido ao comprador do imóvel. Sobre este
apontamento do Recorrente, há que se considerar que a data do depósito do cheque (16/07/2002)
e data da lavratura da escritura pública (16/07/2002) coincidem, sendo uma prova de que os atos
estão ligados.
Por tal motivo, há razão ao Recorrente, devendo ser excluído da base de cálculo
do imposto o valor de R$35.000,00, oriundo da venda do imóvel constante na escritura pública
(e-fls. 466 a 469), mantendo-se como omissão de rendimento o valor de R$28.000,00.

Conclusão
Por todo o exposto, dar-se-á parcial provimento ao Recurso Voluntário,
excluindo-se da base de cálculo do imposto o valor de R$35.000,00, oriundo da venda do imóvel
constante na escritura pública (e-fls. 466 a 469).Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.002175/2004-52

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Voto Vencedor
Analisados os autos em sessão de julgamento desta 2a Turma Ordinária, da 2a
Câmara, da 2a Seção deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em 04/02/2020, restou
vencido em parte o Relator, por maioria de votos, tendo este conselheiro sido designado para
redigir o presente voto vencedor.
A divergência instaurada diz respeito unicamente ao tópico “Depósito bancário de
R$63.000,00 – venda imóvel / ano-calendário de 2002” onde, de início, deve ser apontado que
não houve divergência quanto ao acolhimento de que o valor do cheque indicado nos autos é R$
63.000,00 e não R$ 65.000,00. De fato, analisados os documentos que constam dos autos
verificou-se que o valor correto é mesmo R$ 63.000,00.
Já no que diz respeito ao acolhimento do argumento de que a venda do imóvel
acima referida justificaria o ingresso de R$ 35.000,00 na conta bancária do autuado, restou
vencido o voto do Relator.
Isso porque, ao se analisar a documentação dos autos a fim de apurar a correta
indicação do valor acima (R$63.000,00), foi apurado que, apesar da coincidência de datas entre a
venda do imóvel e o depósito acima em conta corrente do autuado, não haveria nos autos
elementos suficientes para que se pudesse efetivamente vincular aquele depósito àquela venda.
Em sua defesa o Recorrente afirma que o cheque em comento se trataria de
cheque administrativo já emitido em nome do comprador do imóvel e que, apesar do valor da
venda ser R$35.000,00, o pagamento teria sido feito pelo depósito do cheque de R$ 63.000,00,
com a diferença a maior (R$28.000,00) tendo sida devolvida àquele comprador.
Ocorre, entretanto, que não há nos autos cópia do mencionado cheque
administrativo através da qual seria possível aferir se o destinatário daquela ordem de pagamento
era mesmo o comprador do imóvel conforme alegado.
Também não consta dos autos nenhuma prova de que a diferença a maior
(R$28.000,00) tenha mesmo sido devolvida ao comprador do imóvel pelo vendedor ora
Recorrente.
Desta forma, em que pese a coincidência de datas, não há nos autos outro
elemento de vinculação daquela venda àquele depósito, faltando, assim, segurança para se
acolher que aquele depósito em cheque no valor de R$ 63.000,00 efetivamente se refira à compra
do imóvel registrada em cartório pelo valor de R$ 35.000,00.
E não havendo segurança para esse acolhimento, decidiu esta 2a Turma Ordinária,
por maioria de votos, pelo não acolhimento desta argumentação, mantendo o valor integral do
depósito na base de cálculo do lançamento, porém retificando aquele valor de R$ 65.000,00 para
R$ 63.000,00 conforme prova nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.002175/2004-52

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital